Tribunal: TJMT
Processo: 1037026-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CUMPRIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DESPROPORCIONAL EM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo cabível sua redução quando verificado o cumprimento parcial da ordem judicial ou justa causa para o descumprimento, nos termos do art. 537, §1o, do CPC
2. No caso, demonstrado que a obrigação não foi integralmente cumprida por ausência de cooperação da parte adversa, impõe-se a readequação da penalidade imposta.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037026-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISANGELA ANDRADE MUNIZ - CPF: 021.306.351-48 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator, para dar parcial provimento ao agravo interno e reduzir o valor das astreintes para R$ 3.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao douto Relator, acompanho a divergência para o fim de dar parcial provimento ao agravo interno e reduzir o valor da multa para R$ 3.000,00. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Com a devida vênia, entendo de forma divergente do e. relator, fazendo constar meu voto nos termos que seguem.

O agravo interno merece parcial acolhimento.

A controvérsia reside na
manutenção do valor da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento de obrigação de fazer
, consistente na devolução do domínio da conta da autora na rede social “Instagram”, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A parte agravante foi
condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com a advertência de que,
em caso de novo descumprimento, o valor poderia ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Verifica-se nos autos que a parte ré, ora agravante, não cumpriu integralmente a ordem judicial no prazo estabelecido, o que ensejou a incidência da penalidade. No entanto, é igualmente certo que houve cumprimento parcial da medida, com a limitação de acesso à conta invadida, evitando a continuidade da ação por terceiros, bem como manifestação nos autos demonstrando a necessidade de novo e-mail da autora para a finalização do procedimento de recuperação da conta.

Resta evidente, portanto, que o descumprimento da obrigação decorreu também de conduta omissiva da parte adversa, que não forneceu tempestivamente os dados necessários ao cumprimento integral da medida, situação que afasta a imposição de multa em seu patamar máximo, sob pena de enriquecimento sem causa.

O artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil prevê:

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I – se tornou insuficiente ou excessiva;
II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de revisão do valor das astreintes, especialmente nos casos em que o valor se mostra desarrazoado frente ao descumprimento parcial da obrigação (AgInt no REsp 2090546/MA; AgInt no AREsp 1165130/PE).

No mesmo sentido, esta Turma Recursal tem reiteradamente decidido pela redução das astreintes quando configurada sua exorbitância ou desproporcionalidade, como se observa nos julgados:

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO. AFASTAMENTO NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO INCONTROVERSO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cotejo dos autos evidencia o efetivo descumprimento da obrigação de fazer pelo ente público, sendo possível a aplicação das astreintes, ante a impossibilidade de substituição por outra medida.
2. Caracterizado o excesso, o valor deve ser readequado de acordo com as circunstâncias do caso e o critério da razoabilidade. Decisão que não preclui nem faz coisa julgada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 0009663-64.2012.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RETRATAÇÃO DA RENÚNCIA DO VALOR EXCEDENTE AO TETO DO RPV – ATÉ A EXPEDIÇÃO DO RPV – RETRATAÇÃO VÁLIDA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” - ASTREINTES SEM LIMITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TRANSITADA EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DAS ASTREINTES DESPROPORCIONAL E EXCESSIVA – REDUÇÃO DO “QUANTUM” - CRITÉRIO DO STJ - ARTIGO 537, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1001311-95.2020.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Diante do exposto, considerando o cumprimento parcial da obrigação de fazer e a colaboração limitada da parte adversa, impõe-se a redução da multa cominatória para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), medida que se revela suficiente e proporcional ao caso concreto.

Pelas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
, para reduzir o valor da multa cominatória fixada na sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão monocrática.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025